Tribunal: TJSP
Processo: 1021556-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte embargante. EXAME: Pedido de concessão de efeito suspensivo. Descabimento. Contrato de prestação de serviços advocatícios para assessoria jurídica. Título executivo extrajudicial. Inteligência do artigo 784, inciso XII, do CPC e do artigo 24 do Estatuto da

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte embargante. EXAME: Pedido de concessão de efeito suspensivo. Descabimento. Contrato de prestação de serviços advocatícios para assessoria jurídica. Título executivo extrajudicial. Inteligência do artigo 784, inciso XII, do CPC e do artigo 24 do Estatuto da OAB. Embora haja cláusula de rescisão automática do contrato para o caso de inadimplemento, vê-se que a parte exequente continuou a prestar serviços advocatícios à embargante, mesmo após o inadimplemento, até a iniciativa de rescisão do contrato pela própria embargante em maio de 2018 (fls. 71/73) Ausência de prova do pagamento das prestações contratuais em aberto. Valores objeto da execução que são líquidos, certos e exigíveis. Aplicação do artigo 783 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.